Tribunal: TJBA
Processo: 8003340-59.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003340-59.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IMI FABI TALCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE LEITE SARAIVA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO FISCAL E CDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E NÃO-CUMULATIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE RECOLHIMENTO SEM SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI FORMAL. NULIDADE DA EXIGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS nas operações com produtos extrativos minerais não metálicos, prevista no art. 332, V, “k”, do RICMS/BA, aprovado pelo Decreto nº 13.780/2012, e declarou a nulidade da respectiva Notificação Fiscal e da Certidão de Dívida Ativa. A Apelada, IMI FABI TALCO S.A., sustentou ausência de previsão legal em sentido estrito para a exigência, além de violação ao princípio da não-cumulatividade.

II. Questão em discussão

2. A legalidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS, prevista em decreto estadual, para operações com produtos extrativos minerais.

3. A aplicabilidade do entendimento firmado no Tema 456 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de perda de benefício de diferimento do ICMS.

4. A validade da Notificação Fiscal e da Certidão de Dívida Ativa correspondente.

III. Razões de decidir.

5. O STF, no RE 598.677/RS (Tema 456 da RG), firmou o entendimento de que é inconstitucional a antecipação do ICMS sem substituição tributária quando instituída por decreto do Executivo, por ausência de lei em sentido estrito.

6. A previsão constante no art. 332, V, “k”, do RICMS/BA não encontra respaldo na Lei Estadual nº 7.014/1996, que não contempla hipótese específica de antecipação para operações com produtos extrativos minerais não metálicos sob regime de diferimento.

7. A exigência do recolhimento anterior à saída da mercadoria, sem amparo legal e sem possibilidade de compensação de créditos, afronta o princípio da não-cumulatividade (CF, art. 155, §2º, I).
8. A demonstração do pagamento do tributo pela Apelada, anteriormente à ciência da notificação, retira a certeza e a liquidez da CDA, contribuindo para a confirmação da sentença anulando a cobrança.

9. A nulidade da exigência principal implica a inexigibilidade da multa de 60% aplicada, tornando-se desnecessária a análise de seu caráter confiscatório.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inconstitucional a antecipação do recolhimento do ICMS sem substituição tributária, instituída por decreto estadual, sem amparo em lei em sentido estrito.

2. A ausência de prova da vinculação do pagamento à obrigação discutida impede o abatimento da dívida."

3. A ausência de previsão legal específica inviabiliza a exigência de antecipação do imposto em operações com produtos extrativos minerais não metálicos.

4. A cobrança antecipada do ICMS sem previsão legal e sem possibilidade de compensação de créditos viola o princípio da não-cumulatividade."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7º; art. 155, §2º, I e XII, “c”; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.677/RS (Tema 456 da repercussão geral).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8003340-59.2024.8.05.0032
, figurando como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelada
IMI FABI TALCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)